Tribunal: TJDFT
Processo: 0728278-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728278-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vladimir Matteo Merlo Garcia contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 239763629 do processo n. 0742625-96.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, que objetivava a suspensão do cumprimento de sentença nos autos n. 0704693-74.2024.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 73913498), sustenta a agravante, preliminarmente, não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, de modo que alega fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, narra ser parte executada nos autos do cumprimento de sentença n. 0704693-74.2024.8.07.0001, decorrente da homologação judicial de acordo celebrado entre as partes. Alega ter sofrido coação de natureza econômica para firmar o mencionado acordo, por "medo de sofrer prejuízos ainda maiores, como a execução iminente de seus bens". Argumenta também a ocorrência de simulação do negócio jurídico, pois “O acordo homologado teria sido um ardil para ‘esconder práticas abusivas como a aplicação de juros excessivos ou a falta de autorização da exequente para operar como instituição financeira’”, o que caracteriza, segundo afirma, prática ilegal de agiotagem. Defende violação à boa-fé objetiva, porque a agravada “’tolerou com frequência que atrasos pontuais não ensejaria a rescisão do contrato’. Há comprovação de que as quatro primeiras parcelas foram pagas com atraso, com a Agravada recebendo os juros moratórios correspondentes”, mas “recusou o pagamento da 5a parcela, mesmo com um atraso mínimo de dois dias após o período de tolerância de 30 dias previsto, e declarou o contrato resolvido”. Aduz ainda a inaplicabilidade das penalidades previstas no art. 523 do CPC, porque o “acordo homologado, embora se torne um título executivo judicial, tem sua origem em um título executivo extrajudicial”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença dos autos n. 0704693-74.2024.8.07.0001. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante postula, em seu recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (recente declaração de imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais), consoante art. 99, § 2o, do CPC[2]; ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC[3]. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.